Tribunal: TJDFT
Processo: 0736051-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736051-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 206321037, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0704493-21.2021.8.07.0018, proposto por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de ID 198757219, foi determinado o SISBAJUD de valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora. Este Juízo procedeu à penhora, via Sistema Sisbajud, do montante de R$ 38.845,07, existente em conta bancária de titularidade da executada ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, consoante documentos de ID 202043393, ID 202043394, ID 202045245, ID 202045246 e ID 202045248. Intimada, a executada apresentou impugnação à penhora requerendo o desbloqueio da referida quantia, sob a justificativa de que possui compromissos a serem pagos no mês de junho do corrente ano. Alega que o valor bloqueado é utilizado unicamente para o pagamento das despesas com planos de saúde, odontológico e atividades recreativas dos servidores, bem como para as despesas necessárias de manutenção e do funcionamento da própria associação. Argumenta, ainda, que dentre o valor bloqueado encontra o valor referente a pagamento de salário de funcionário no valor de R$ 8.214,13. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentada pela executada. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito, sendo assim, o bloqueio em questão consiste na efetividade do processo de execução. Em análise aos autos, se observa que apesar das justificativas apresentadas pela parte executada, o valor constrito não é capaz de representar excepcional abalo à condição financeira da parte Executada. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Quanto à impenhorabilidade de salário, cabe destacar que a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF. Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes (pessoas físicas), não do empregador (pessoa jurídica). Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora. Tão logo reste preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência à instituição financeira para que promova, em favor do Exequente, a transferência da quantia bloqueada via sistema Sisbajud, conforme documentos de ID 202043393, ID 202043394, ID 202045245, ID 202045246 e ID 202045248. totalizando R$ 38.845,07. Contudo, fica o exequente intimado a indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou dos advogados constituídos com poderes para receber e dar quitação. Ficam as partes intimadas.” Na origem, informa a executada/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor, na qual foi realizada consulta ao sistema SISBAJUD, em que foram bloqueados valores de sua conta corrente, destinados ao pagamento de salário de funcionário. Argumenta, em linhas gerais, que as verbas salariais são impenhoráveis e que os valores em conta eram destinados ao pagamento do salário de funcionário. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela eventualmente deferida e pela liberação dos valores bloqueados. Contrarrazões (ID n° 63410174). Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n° 63656071). A executada/agravante requereu a desistência do feito, conforme consta na petição de (ID n° 63734513). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da executada/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte executada/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID n. 63734513). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 13:35:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora